Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722115-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JACQUELINE DE CARVALHO DEMES DECISÃO Na petição de ID 25961623, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta que houve equívoco na decisão desta Presidência (ID 25502337), por meio da qual teria indeferido o recurso especial, além de não haver analisado o recurso extraordinário, ambos apelos interpostos pela Instituição. Esclarece que a partir do teor da decisão, verifica-se que se trata dos argumentos lançados na oportunidade em que foi inadmitido o recurso especial manejado pela parte autora (ID 25502333). Assim, pugna pela revogação da decisão inquinada, para que sejam apreciados os recursos de ID 24054637 e 24055187, com a devolução de prazo para manifestação. Com razão o recorrente. Constatado o erro material no juízo de admissibilidade dos recursos interpostos pelo Banco do Brasil S/A, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de ID 2550233. Passo a proferir o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário (ID’s 24054637 e 24055187) interpostos pelo Banco do Brasil S/A e restituo ao recorrente o prazo para manifestação quanto aos agravos manejados por JACQUELINE DEMES MARRA e pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORASEXTRAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. DANO MATERIAL. REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na lide em que se discute o não recolhimento de contribuições em favor da PREVI, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. 2. É quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, consoante súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Aplica-se a teoria da actio nata (art. 189 do Código Civil), visto que antes de o Autor obter a sentença judicial trabalhista não havia certeza quanto ao direito à percepção de horas extras e, por conseguinte, não existia a certeza da violação ao seu direito ora invocado, o que só ocorreu com o advento do trânsito em julgado da sentença trabalhista. 3. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários de plano de previdência complementar. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em sede de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça 4. O Benefício Especial Temporário é um benefício especial que foi instituído em razão de superávits constatados à época de sua criação. Não pode ser revisto ante a revisão do benefício principal, devido à sua natureza temporária, que se assemelha a dividendos. 5. O não pagamento pelo Banco do Brasil das horas extras, em razão da controvertida jurisprudência que cercava a interpretação da lei trabalhista, não se caracteriza como ato ilícito. Logo, não é possível reconhecer o direito à indenização por dano material. 5.1. O não recolhimento das contribuições sobre as horas extras não gerou à Autora dano patrimonial que deva ser reparado, porque a Autora e o patrocinador têm a possibilidade de verter quantias para o plano de benefícios, de tal modo que as mencionadas horas extras possam passar a compor o cálculo do benefício complementar, inclusive retroativamente. 6. Não se discute indenização material decorrente de ato ilícito, mas tão somente complementação de benefício de aposentadoria, para a qual é necessário que o Banco do Brasil cumpra sua obrigação de recompor a reserva matemática na parte que lhe cabe. 7. Dada a sucumbência recursal de ambos os Réus e da Autora, a verba sucumbencial é redimensionada para serem majorados os honorários advocatícios impostos aos Réus de 15% para o percentual de 18% sobre o valor da condenação e ser a parte Autora condenada ao pagamento dos honorários advocatícios recursais em favor dos advogados dos Réus, no valor total de 10% (dez por cento) do valor da causa, com suporte no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC. 8. Rejeitadas as preliminares e prejudiciais de mérito. Apelos desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 7o, inciso XXIX e 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando, quanto ao primeiro dispositivo, que o colegiado deferiu direito atingido pela prescrição bienal e errou ao aplicar o prazo quinquenal e, quanto ao segundo, que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. A recorrida PREVI, no prazo para contrarrazões, informa ciência dos recursos manejados pelo Banco do Brasil S/A e formula pedido para que “seja determinada (sic) o prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática caso contrário se inviabilizará o regular funcionamento do plano com uma eventual condenação de recálculo de benefício sem que se tenha fundos para arcar com o novo pagamento”. Pede, ainda, que todas as publicações a si relativa sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25059627 - Pág. 5) II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido para determinação do prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática, formulado pela PREVI, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor da petição (ID 25059627), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029